Tribunal: TJES
Processo: 0002390-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, em razão de ter subtraído veículo automotor ao se passar pelo proprietário e contratar serviço de guincho para removê-lo, sendo o bem posteriormente localizado em sua residência em processo de desmanche. A defesa suscita preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do furto qualificado para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (03/07/2014) e a publicação da sentença condenatória (22/05/2025), transcorre lapso superior a 8 anos, mesmo com a exclusão do período de suspensão do processo (art. 366 do CPP).

6. O trânsito em julgado para a acusação, em razão da ausência de recurso ministerial, autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa.

7. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva prejudica o exame das demais teses recursais, inclusive o pedido de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

2. Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso entre os marcos interruptivos excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena fixada na sentença.

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, VI; 109, IV; 110, §1º; 114, II; 155, §4º, II. CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, APCr 0001635-43.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
em face da Sentença constante do id
18596377
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Razões recursais (id
18596689
), a defesa, preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva e subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples.

Contrarrazões apresentadas no id
18596691
, nas quais o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso interposto.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id
18632041
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 05h30, o acusado, mediante fraude, subtraiu um veículo VW/Polo que se encontrava estacionado, ao se fazer passar por seu proprietário e contratar um guincheiro para removê-lo até local previamente indicado, onde efetuou o pagamento pelo serviço.

Consta, ainda, que em diligências policiais efetuadas no dia 22 de janeiro de 2014, o automóvel foi localizado na garagem de sua residência, já em processo de desmanche, sendo reconhecido pelo prestador do serviço como a pessoa que solicitou o reboque, além de confirmado por sua esposa que ele próprio teria realizado a desmontagem do veículo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, II, do Código Penal e julgando extinta sua punibilidade quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva e subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples.

Por seu turno, tanto o Ministério Público de 1º grau quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa), prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 27/12/2013 e a denúncia foi recebida em 03/07/2014 (id 18596374 - fls. 161/162), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 22/05/2025 (id 18596377).

Extrai-se, ainda, que o processo permaneceu suspenso no período de 04/08/2017 a 26/12/2017, com base no art. 366 do CPP.

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (03/07/2014) e a data da prolação da sentença (22/05/2025), excluindo-se o período de suspensão, transcorreu período superior a 08 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os réus nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. A defesa pleiteia (I) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor da apelante, (II) a absolvição do apelante por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância; (III) a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à apelante; (II) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso do apelante; (III) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça no presente momento processual. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal. No caso, a pena aplicada à apelante foi de dois anos de reclusão, com prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia (28/03/2018) e a publicação da sentença condenatória (14/12/2024) decorreu período superior ao prazo prescricional, configura-se a prescrição na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade. 4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, apesar do pequeno valor do bem subtraído (R$ 100,00), o réu possui múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais e responde a outros processos criminais, evidenciando reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que agrava a ofensividade da ação e impede a aplicação da bagatela. 5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme orientação do art. 98, § 3º, do código de processo civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º). A condição financeira do condenado pode se alterar até a fase executória, devendo o juízo da execução verificar eventual hipossuficiência antes de conceder a isenção ou suspensão das custas processuais. lV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se a condenação do réu e indeferindo-se, por ora, a concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, IV. Código de processo penal, art. 61. Código de processo civil, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, AGRG-HC 896.514/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, dje 19/03/2025. STJ, AGRG-HC 811.595/SC, Rel. Min. Messod azulay neto, dje 18/03/2025. (TJES; APCr 0001635-43.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 06/05/2025)

Dessa forma, restam prejudicadas as demais teses recursais, em razão da extinção da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
, com fulcro no art. 107, VI, do Código Penal.

É como voto.